Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-38.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-38.2017.8.14.0008

APELANTE: LEO JAIME INETE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRELEVÂNCIA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese o valor do objeto do delito fosse inferior ao salário mínimo vigente à época do fato, o recorrente responde a outros processos criminais, circunstância que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEO JAIME INETE CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que a sua conduta é materialmente atípica, pois tentou subtrair uma bermuda avaliada em R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o que atrai a aplicação do princípio da insignificância.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apeado defende o improvimento do recurso, afirmando que a conduta do recorrente se reveste de tipicidade material e formal.

Nesta Superior Instância o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/01/2017, na Cidade de Barcarena, o apelante se encontrava na loja Laydon Boutique e ingressou no provados com 10 (dez) peças de roupas. Ao sair do provador, um dos funcionários do estabelecimento percebeu a falta de uma bermuda e procedeu a revista no recorrente, ocasião que este constatou que o apelante escondeu a bermuda por baixo das suas vestes, momento em que foi conduzida à presença da autoridade policial para as providências cabíveis.

ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante sustenta que a sua conduta é materialmente atípica, pois tentou subtrair uma bermuda avaliada em R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o que atrai a aplicação do princípio da insignificância.

Analisando os autos, verifica-se que a bermuda que o recorrente tentou subtrair possuía o preço de R$ 299,9999 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) (doc. id nº 6537643, p.9).

Em que pese o valor do bem seja inferior ao salário mínimo vigente à época do fato, estipulado no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), não há que se afastar a tipicidade material fato por força do princípio da insignificância, uma vez que o recorrente responde a outros processos criminais pela prática de delitos contra o patrimônio (doc. Id nº 6557649, p. 12).

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. PRÁTICA ANTERIOR DE DELITOS DE MESMA NATUREZA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - Omissis.

II - A aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame do fato típico a fim de se constatar a existência de tipicidade material na conduta levada a efeito. Todavia, na linha da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor.

III - É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído da vítima - R$ 87,95 (oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime (R$ 724, 00, conforme Decreto n. 8.166/2013), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância.

IV -
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Habeas corpus não conhecido.(HC 485.966/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022